Tribunal: TJDFT
Processo: 0712415-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Gratuidade de justiça. Pessoa natural. Declaração de hipossuficiência comprovada. Documentação. Capacidade financeira reduzida. Benefício concedido. Recurso provido.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Alega-se a falta de recursos para arcar com as despesas processuais, sobretudo diante de situações adversas que acometeram a agravante, comprometendo sua saúde financeira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão cinge-se em verificar se o pedido de gratuidade de justiça deve ser deferido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Defere-se o benefício da gratuidade de justiça ao que comprova não possuir condições de arcar com as despesas processuais, inclusive com a juntada da declaração de hipossuficiência, assim como de outros documentos, ainda mais se a parte contrária não trouxe documentos capazes de retirar a presunção relativa da declaração de hipossuficiência.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: 1. “A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade quanto à hipossuficiência para arcar com as despesas processuais e é suficiente, na ausência de provas em sentido contrário, para que se conceda a benesse da gratuidade de justiça.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, inciso LXXIV; CPC, artigo 99, §§2o e 3o; Resolução n.o 140, de 24/06/2015, da Defensoria Pública do Distrito Federal. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1641068, 07283329520228070000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 16/11/2022, p. 7/12/2022; Acórdão 1429902, 07032177220228070000, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 8/6/2022, p. 22/6/2022; Acórdão 1361308, 07160730520218070000, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j: 4/8/2021, p. 27/8/2021.